Tribunal: TJMT
Processo: 1011652-09.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011652-09.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (ADVOGADO), EDYMARCIO NUNES DE ARAUJO - CPF: 970.593.821-00 (AGRAVANTE), VALDENEI GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 366.257.361-04 (AGRAVADO), MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 518.158.851-49 (AGRAVADO), THALYTA STHEPHANI ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 015.778.051-19 (AGRAVANTE), DOLIRIA GENI KLAUCK SOUTIER - CPF: 316.230.775-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DE ALMEIDA VILELA - CPF: 722.244.441-68 (ADVOGADO), ANDRE DE ALMEIDA VILELA - CPF: 828.110.321-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUB-ROGAÇÃO DE FIADORES. SUCESSÃO PROCESSUAL NO POLO ATIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de embargos de declaração, revogou sentença de extinção em execução de título extrajudicial, reconheceu a sub-rogação de fiadores que quitaram integralmente a dívida e deferiu sua sucessão no polo ativo, determinando o prosseguimento da execução em face dos devedores principais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve uso indevido dos embargos de declaração com efeitos infringentes; (ii) saber se é possível o prosseguimento da execução após sentença de extinção; (iii) saber se a sub-rogação do fiador exige o ajuizamento de ação autônoma; e (iv) saber se é necessária nova intimação dos executados para pagamento após a sucessão processual.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração foram adequadamente utilizados para suprir omissão da sentença quanto ao pedido de sub-rogação, admitindo-se efeitos modificativos, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O pagamento integral da dívida pelos fiadores enseja sub-rogação legal, conferindo-lhes legitimidade para prosseguir na execução, nos termos do art. 778, §1º, IV, do CPC, independentemente de consentimento dos executados.

5. É desnecessário o ajuizamento de ação autônoma, sendo possível o exercício do direito de regresso nos próprios autos, em observância aos princípios da economia e celeridade processual.

6. A sucessão processual no polo ativo não altera a natureza da demanda, sendo desnecessária nova intimação dos executados para pagamento, sobretudo quando já regularmente intimados anteriormente.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Mantida a decisão agravada.

Tese de julgamento:
“1. É cabível o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes para suprir omissão quanto a pedido de sub-rogação. 2. O fiador que paga integralmente a dívida sub-roga-se nos direitos do credor e pode prosseguir na execução, independentemente de consentimento do devedor. 3. É desnecessário o ajuizamento de ação autônoma para exercício do direito de regresso. 4. A sucessão processual no polo ativo dispensa nova intimação do executado para pagamento.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 778, §1º, IV e §2º; CC, arts. 283 e 346, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.095.925/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.12.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.486.850/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 09.09.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.877.005/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 01.06.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por
EDYMARCIO NUNES DE ARAÚJO e THALYTA STHEPHANI ALMEIDA RIBEIRO
contra a decisão interlocutória proferida pela d. Juíza da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, Dra. Luciana de Souza Cavar Moretti, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial N.º 0004316-24.2014.8.11.0086,
movida por
VALDENEI GONÇALVES DE OLIVEIRA e MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA
, que acolheu os embargos de declaração para revogar a sentença de extinção dos autos e deferir a sucessão processual dos sub-rogados, ora agravados, no polo ativo da ação, prosseguindo a execução contra os agravantes.

Sustentam os agravantes, em síntese, que a decisão agravada é nula, porquanto utilizou indevidamente os embargos de declaração para promover modificação substancial do julgado, em afronta ao art. 1.022 do CPC. Alegam que os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito nem à alteração da estrutura da relação processual, como ocorreu no caso concreto, em que houve revogação de sentença válida e reativação de execução já extinta.

Afirmam que a execução foi regularmente extinta com fundamento no art. 924, III, do CPC, em razão da quitação integral da dívida, circunstância que encerrou definitivamente a relação processual executiva, sendo juridicamente impossível o seu prosseguimento. Aduzem, ainda, que eventual direito de sub-rogação dos fiadores deve ser exercido por meio de ação autônoma, não sendo cabível a sucessão processual em execução já extinta.

Argumentam, também, que a decisão agravada incorreu em nulidade ao dispensar nova intimação para pagamento, apesar da alteração do polo ativo e da titularidade do crédito, o que, em verdade, configuraria o início de nova execução, exigindo a observância do contraditório e da ampla defesa.

Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender o prosseguimento da execução e impedir atos constritivos. No mérito, pleiteiam o provimento do recurso para declarar a nulidade da decisão agravada, restabelecer a sentença que extinguiu a execução e reconhecer a impossibilidade de prosseguimento do feito nos mesmos autos, ou, subsidiariamente, a necessidade de ajuizamento de ação autônoma, com a condenação dos agravados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Recurso tempestivo e preparado (id. 354277373).

O requerimento de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (id. 354797370).

Em contrarrazões, a agravada pugnou pelo desprovimento do recurso (id.
360238868
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cuida-se de
Execução de Título Extrajudicial N.º 0004316-24.2014.8.11.0086,
movida por VALDENEI GONÇALVES DE OLIVEIRA e MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA em face de EDYMARCIO NUNES DE ARAÚJO e THALYTA STHEPHANI ALMEIDA RIBEIRO, buscando reaver valor pago como fiadores ao credor originário.

Ao analisar os embargos de declaração opostos pelos agravados em face de sentença que julgou extinto o feito, a magistrada
a quo
acolheu o recurso, nos seguintes termos:

“In casu, vislumbro a ocorrência de contradição na sentença que julgou extinto o feito de ID nº 196423046, razão pela qual REVOGO-A em sua integralidade.

A execução de titulo extrajudicial foi ajuizada inicialmente por Dolíria Geni Klauck Soutier em face de Edymarcio Nunes de Araújo e Thalyta Sthephani Almeida Ribeiro (devedores principais) e Valdenei Gonçalves de Oliveira e Marcia Aparecida de Oliveira (fiadores).

Ato contínuo, os executados Valdenei Gonçalves de Oliveira e Marcia Aparecida de Oliveira (fiadores), entabularam acordo com a exequente originária Dolíria Geni Klauck Soutier, na qual pactuaram o pagamento integral do débito pelo valor de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), o qual foi regularmente adimplido, conforme informado no ID nº 194427386.

Em seguida, no ID nº 194500376, os exequentes Valdenei Gonçalves de Oliveira e Marcia Aparecida de Oliveira requereram a sub-rogação no feito e o prosseguimento em relação aos devedores principais, Edymarcio Nunes de Araújo e Thalyta Sthephani Almeida Ribeiro.

Nos termos do art. 778, §§ 1º, inciso IV e 2º, do Código de Processo Civil, o sub-rogado, nos casos de sub-rogação convencional, pode promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário, independentemente de consentimento do executado.

Desse modo, tendo os executados Valdenei Gonçalves de Oliveira e Marcia Aparecida de Oliveira realizado o pagamento do débito junto à credora originária, estes podem se suceder no polo ativo da demanda, a fim de receber o crédito em face dos demais executados.

Sem mais delongas, o acolhimento dos embargos de declaração é medida que se impõe ao caso.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração de ID nº 198804388 para REVOGAR integralmente a sentença de ID nº 196423046 e DEFERIR a sucessão processual dos sub-rogados VALDENEI GONÇALVES DE OLIVEIRA e MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA no polo ativo da ação, prosseguindo-se a execução em seus ulteriores termos em face de EDYMARCIO NUNES DE ARAÚJO e THALYTA STHEPHANI ALMEIDA RIBEIRO, todos qualificados nos autos.

Proceda a retificação dos polos da ação, a fim de constar VALDENEI GONÇALVES DE OLIVEIRA e MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA como exequentes e EDYMARCIO NUNES DE ARAÚJO e THALYTA STHEPHANI ALMEIDA RIBEIRO como executados, excluindo-se a credora originária do feito.

DETERMINO a baixa de eventuais constrições existentes em nome de VALDENEI GONÇALVES DE OLIVEIRA e MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA, uma vez que se tornaram credores na presente ação, inclusive o levantamento de eventuais valores bloqueados da conta destes.

Desnecessária a realização de nova intimação dos executados para efetuarem o pagamento do débito, uma vez que apenas há a substituição processual e o processo prossegue em seus ulteriores termos.

Assim, intime-se os novos exequentes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o que lhes forem de direito quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de suspensão e arquivamento. (...)” (id. 223844992, originários)

Cinge-se a controvérsia recursal a verificar a legalidade da decisão que, ao acolher embargos de declaração, revogou a sentença de extinção da execução, deferiu a sucessão processual dos fiadores no polo ativo e determinou o prosseguimento do feito em face dos devedores principais.

Pois bem.

Os agravantes sustentam, em síntese, a nulidade da decisão agravada, ao argumento de utilização indevida dos embargos de declaração, impossibilidade de prosseguimento da execução após sua extinção, necessidade de ajuizamento de ação autônoma para exercício da sub-rogação e nulidade pela ausência de nova intimação para pagamento.

Todavia,
razão não lhes assiste.

Inicialmente, no que tange à alegada utilização indevida dos embargos de declaração, verifica-se que o magistrado singular agiu em estrita observância ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao reconhecer a existência de omissão na sentença anteriormente proferida, notadamente quanto à ausência de apreciação do pedido de sub-rogação formulado pelos fiadores.

Com efeito, conforme se extrai dos autos, após o pagamento integral do débito pelos fiadores, estes requereram expressamente sua sucessão processual e o prosseguimento da execução em face dos devedores principais (id. 194500376,
originários)
, pleito que não foi analisado quando da prolação da sentença extintiva (id. 196423046,
originários)
.

Nesse contexto, o acolhimento dos embargos de declaração (id. 223844992,
originários)
revelou-se medida adequada para sanar a omissão identificada, ainda que com efeitos modificativos/infringentes, hipótese legalmente admitida.

Assim, não há falar em indevida rediscussão do mérito, mas sim em regular integração da decisão judicial.

No mérito, igualmente
não prospera
a alegação de impossibilidade de prosseguimento da execução.

Isso porque o ordenamento jurídico é expresso ao admitir a sub-rogação do fiador que satisfaz a dívida, conferindo-lhe a titularidade do crédito e, consequentemente, a legitimidade para prosseguir na execução, em sucessão ao credor originário, nos termos do art. 778, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, independentemente de consentimento do executado.

A própria decisão recorrida consignou, de forma clara, que, tendo os fiadores realizado o pagamento integral do débito, podem se suceder no polo ativo da demanda, a fim de buscar o ressarcimento perante os devedores principais, com o regular prosseguimento da execução.

Nessa linha, também não há que se falar na necessidade de ajuizamento de ação autônoma. Ao contrário, em observância aos princípios da economia e celeridade processual, mostra-se adequada a continuidade do feito nos próprios autos, evitando-se a instauração de nova demanda para discussão de questão já delineada no processo executivo.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CODEVEDOR SOLIDÁRIO QUE PAGA A DÍVIDA PELA QUAL ERA OU PODIA SER OBRIGADO. SUB-ROGAÇÃO. CONFIGURADA. SUCESSÃO PROCESSUAL
. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 6/11/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/3/2023 e concluso ao gabinete em 14/9/2023 .2. O propósito recursal consiste em decidir se o devedor solidário que promove a quitação integral do débito se sub-roga nos direitos do exequente originário, sucedendo-o no polo ativo da execução de título extrajudicial.
3. O art . 778, § 1º, IV, do Código de Processo Civil estabelece que pode promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário, o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional, independentemente do consentimento do executado (§ 2º).4. O Código Civil dispõe que a sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte (art. 346, III) .Como exemplo, menciona-se a situação do devedor solidário que satisfaz a dívida por inteiro e se sub-roga no direito de exigir de cada um dos codevedores a sua respectiva quota (art. 283).5. Conclui-se que o codevedor solidário que adimple a dívida pela qual era ou podia ser obrigado se sub-roga na qualidade de credor e, como consequência, pode suceder ao credor originário no polo ativo da execução de título extrajudicial, sendo despiciendo o ajuizamento de ação autônoma de regresso
.6. Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ - REsp: 2095925 SP 2023/0325350-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023) (g. n.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SUB-ROGAÇÃO CONVENCIONAL DE CRÉDITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEPENDE DE CONSENTIMENTO DO DEVEDOR. 1
. Cabível o prosseguimento na execução pelo terceiro, que ficou legalmente sub-rogado nos direitos do credor/executado, até a concorrência de seu crédito (art . 778, § 1º, IV, do CPC). 2. O art. 778, § 1º, IV, do Código de Processo Civil estabelece que pode promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário, o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional, independentemente do consentimento do executado (§ 2º) .
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2486850 RS 2023/0332175-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024) (g. n.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO EVIDENCIADA. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL . SUB-ROGAÇÃO LEGAL DE TERCEIRO. COBRANÇA DOS AVALISTAS. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO
. 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que o pagamento realizado pelo novo credor gera a sub-rogação nos direitos do credor originário, transferindo-lhe todos os direitos, ações, privilégios da obrigação primitiva, o que alberga, inclusive, as dívidas de natureza cambiária.
2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1877005 MS 2020/0127897-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 01/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2021) (g. n.)

Na mesma linha, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. LOCAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIADOR. SUB-ROGAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO. POSSIBILIDADE. COOBRIGADOS QUE INTEGRAM A LIDE DESDE A FASE DE CONHECIMENTO .
1. A possibilidade de o sub-rogado prosseguir na execução proposta também contra os demais coobrigados está expressamente autorizada no art. 778, § 1º, inc. IV, do CPC; e a sub-rogação legal do fiador está expressamente disciplinada no art . 831 do CC. 2. De modo que não se justifica o ajuizamento de nova ação de conhecimento pelo fiador, quando tem direito de sub-rogação legal ao direito do credor, devendo ocorrer mera substituição do polo ativo, prosseguindo-se a execução contra os demais coobrigados, que já foram incluídos no polo passivo desde a fase de conhecimento.
APELAÇÃO PROVIDA .(Apelação Cível, Nº 50000392820088210047, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 11-08-2022) (TJ-RS - Apelação: 50000392820088210047 ESTRELA, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 11/08/2022, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 11/08/2022) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. REFORMA. IMPOSIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. PREVISÃO DE INCLUSÃO DOS EXECUTADOS ADIMPLENTES NO POLO ATIVO. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DA CREDORA ORIGINAL EM FACE DA DEVEDORA ORIGINAL E CODEVEDORES SOLIDÁRIOS. DESNECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. DIREITO DE REGRESSO PASSÍVEL DE SER EXERCIDO NOS PRÓPRIOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTS. 283 E 350 DO CC C/C ART. 778, § 1º, DO CPC . DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ECONOMIA PROCESSUAL. - Revela-se possível a inclusão dos executados adimplentes no polo ativo
do cumprimento de sentença, dada a sub-rogação nos direitos da exequente em face dos demais codevedores, na forma dos arts. 346, inciso III, 349, do CC, e art . 778, § 1º, inc. IV, do CPC, e dos preceitos basilares da duração razoável do processo e da economia processual.- Diante da sub-rogação, desnecessária a propositura de ação autônoma, podendo os adimplentes exercerem, desde logo, nos próprios autos, o direito de regresso em face da devedora original e demais codevedores solidários, proporcionalmente e até os valores desembolsados
(arts. 283 e 350 do CC) .Recurso provido. (TJ-PR 00434174220248160001 Curitiba, Relator.: Pericles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 12/03/2025, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2025) (g. n.)

Por fim, no tocante à alegada nulidade pela ausência de nova intimação para pagamento, verifica-se que igualmente
não assiste razão
aos agravantes.

Conforme bem destacado pelo Juízo de origem, houve mera substituição processual no polo ativo, sem modificação da natureza da demanda, razão pela qual o processo prossegue em seus ulteriores termos, sendo desnecessária nova intimação dos executados.

Ademais, já houve regular intimação para pagamento anteriormente (id. 35436398, fl. 72 e 87,
originários)
, de modo que os agravantes recebem o processo no estado em que se encontra. Inclusive, em sede de análise liminar, já se consignou a ausência de probabilidade do direito invocado, exatamente pelos fundamentos ora reafirmados, não havendo, neste momento, qualquer elemento novo capaz de infirmar tal conclusão.

Diante desse cenário, verifica-se que a decisão agravada está em consonância com a legislação de regência e com o entendimento consolidado acerca da matéria, não merecendo reparos.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
EDYMARCIO NUNES DE ARAÚJO e THALYTA STHEPHANI ALMEIDA RIBEIRO
, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026